Tribunal: TJDFT
Processo: 0727512-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727512-71.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723200-20.2023.8.07.0001 – ids 241062404; 241770271) que, em cumprimento de sentença, nada proveu acerca do pedido de reconsideração e determinou que o processo permaneça na tarefa “aguarda julgamento de outra ação”, pelo prazo de 120 dias, aguardando o desfecho da ação de inventário no 0742470-30.2023.8.07.0001, na qual o devedor figura como herdeiro. Narra que move cumprimento de sentença em desfavor do agravado, visando a satisfação de crédito no valor de R$ 182.826,67, atualizados até 26/05/25 e há penhora no rosto dos autos do inventário no 0742470-30.2023.8.07.0001, deferida pelo Juízo a quo anteriormente à decisão recorrida. Alega que a quantia de R$77.101,93, cota parte do devedor junto à ação de inventário, é insuficiente para o pagamento integral do débito, sustentando que a extinção do referido inventário – em que sequer permanecem a penhora no rosto dos autos, conforme decisão exarada naquele processo, tendo em vista que foi pleiteada após a finalização do inventário extrajudicial que ensejou a extinção do inventário judicial – desloca a competência para persecução dos bens diretamente contra o herdeiro. Argumenta que não é razoável a manutenção da suspensão do processo principal pelo prazo de 120 dias, pois não mais há possibilidade de tentativa de recebimento de valores parciais, por meio da penhora no rosto dos autos, além de existirem outros bens penhorados, dentre eles a Fazenda Conceição (id 234513073), cujo valor é suficiente para a quitação da integralidade do débito. Acrescenta que a suspensão por período tão extenso, sem a devida oitiva da agravante e sem análise concreta de sua necessidade, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aponta perigo de dano na manutenção da suspensão porque inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença e expõe os bens do devedor à deterioração, alienação ou ocultação, frustrando eventual constrição patrimonial futura. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. O inventário no 0742470-30.2023.8.07.0001 foi extinto por perda do objeto, pois concluído inventário extrajudicial, com partilha de bens por escritura pública, conforme consignado no id 241752062 – autos principais. Comprovada a alegada penhora de imóvel rural (id 234513073 – autos principais), conforme R.13-23.446, RI de Planaltina/GO, em 16/05/25, na razão de 50% do bem, tendo em vista a partilha extrajudicial averbada no R. 11, da mesma matrícula, em 27/02/25. Há de se observar que da sentença de extinção do inventario, a agravante apelou (id 241752065), visando o prosseguimento daquela ação, com manutenção da penhora no rosto dos autos, sob alegação, em síntese, de fraude processual e litigância de má-fé. Não há pedido de efeito suspensivo ao recurso. Assim, ainda que exista possibilidade de reversão da sentença de extinção do inventário com manutenção da penhora no rosto daqueles autos, não há, em princípio, razão para manutenção da suspensão do feito principal, uma vez que há imóvel objeto de penhora passível, à primeira vista, de alienação e satisfação do crédito da agravante. Contudo, não há risco de dano que justifique a liminar, pois uma vez averbada a penhora na matrícula do imóvel, foi nomeado como fiel depositário o devedor. Assim, o imóvel não poderá ser alienado, sob pena de configurar fraude à execução. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator